Tribunal: STF
Processo: AO 2585
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Apelação Cível visando a majorar honorários advocatícios. Interesse patrimonial disponível. Demanda que não se insere no rol de competências constitucionais do artigo 103-B, § 4º, da CF, porquanto não contempla causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais. Tese firmada pelo Plenário julgamento conjunto das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR. Incompetência originária desta Suprema Corte, com devolução dos autos à origem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Estado do Espírito Santo (autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária) em que figura como apelado Orlando José Morandi Júnior, visando a majorar os honorários advocatícios fixados na sentença que homologou, perante o Juízo de primeiro grau, o pedido de desistência formulado em ação ordinária.
    Alega-se, em síntese, que a homologação da desistência deu-se após a apresentação de contestação em uma demanda ‘complexa’, razão pela qual os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau (no importe de R$ 100,00 - cem reais), apresentam-se irrisórios e fora dos parâmetros do art. 85 do CPC/2015 (eventos 41 e 50).
    A competência foi declinada pelo Tribunal Regional Federal 2ª Região com base na orientação da ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (evento 54). 
    É relatório. Decido.
    Assento a incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da presente causa. 
    Na sessão de 18.11.2020, oportunidade em que julgadas em conjunto a ADI 4412, a Pet 4770 e a Rcl 33459 AgR, o Plenário desta Suprema Corte fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, ‘r’, da Constituição da República, por meio de acórdãos cujas ementas reproduzo adiante (destaques acrescidos):
    Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4412, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Ementa. Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte. (Rcl 33459 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)
    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, ‘r’, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". 
    A mudança na jurisprudência, todavia, em absoluto conduz à compreensão de que o artigo 102, I, ‘r’, da CF, passou a abranger o processo e julgamento originários, nesta Suprema Corte, de toda e qualquer ação ordinária ajuizada contra ato do CNJ. Ao contrário, a ratio decidendi daquele conjunto de julgados foi incisiva no sentido de que a ampliação da competência deve ‘resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte’, em ordem a ‘(…) evitar a banalização da jurisdição constitucional, fazendo com que toda e qualquer ação venha bater às portas da Suprema Corte’, conforme extraio do voto do Redator para o acórdão da ADI 4.412/DF, Ministro Gilmar Mendes, que ainda adensou:
    (…) 
    Neste ponto, parece equilibrada a posição levantada pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que ações que “digam respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculadas por ação mandamental”, atraem a competência originária desta Corte. 
    Trata-se de uma interpretação que preserva a posição hierárquica do CNJ e sua missão de órgão formulador da política judiciária nacional, sem banalizar a natureza excepcional e taxativa das competências do Supremo Tribunal Federal, preservando o funcionamento da Corte. 
    (...)
    Decerto que esses parâmetros conduzem à necessidade de evitar uma irrestrita e automática concentração de todas as ações judiciais ajuizadas contra atos do CNJ no Supremo Tribunal Federal. Além de desarrazoada e atentatória à eficiência da Corte, tal exegese não se justifica para o alcance do propósito do legislador constitucional, qual seja, fazer do Conselho Nacional de Justiça um órgão de planejamento estratégico de todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário. Em vez disso, atrairia para a jurisdição do Supremo Tribunal Federal um sem-número de ações judiciais que discutem assuntos ordinários, em que não se faz necessária a intervenção desta Corte para garantia da posição hierárquica e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça. 
    Segundo os parâmetros debatidos no Plenário, para que se instaure a competência originária desta Suprema Corte na nova conformação do artigo 102, I, ‘r’, da CF, é necessário que o ato questionado e a causa de pedir da demanda, em essência (i) digam com as atribuições constitucionais finalísticas do CNJ; (ii) comprometam ou interfiram no planejamento estratégico das políticas nacionais do Judiciário; (iii) que se voltem a desafiar punições disciplinares de magistrados ou busquem invalidar atos normativos editados pelo Conselho; (iv) visem a preservar a posição hierárquica do CNJ no desempenho de sua atividade-fim; (v) tratem do regime jurídico da magistratura e disponham, diretamente, sobre serventias judiciais e extrajudiciais.
    Portanto, é a dimensão finalística da demanda, ou seja, o conteúdo da matéria evidenciado a partir do objeto do pedido, que definirá a competência originária deste Supremo Tribunal Federal com base no artigo 102, I, ‘r’, da CF.
    Essa restrição finalística prestigia, de resto, a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de competência originária do artigo 102 da CF são taxativas e, ‘[mesmo] sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado’ (Rcl. 15.564, Rel. Min. Luiz Fux), submetem-se a regras de direito estrito que impedem o menoscabo e a ordinarização das funções desta Suprema Corte enquanto órgão de vértice do Poder Judiciário. Nesse sentido: Pet 6.381-AgR/DF, Rel. Min Alexandre de Moraes; Pet 6.290-AgR/DF, da minha relatoria; Pet 6.085-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux e, por todos, AO 1.706 Agr, Rel. Min. Celso de Mello:
    “Não se desconhece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida-, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776). 
    Esse regime de direito estrito, a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal, tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional
      (...)
    A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57). 
    Fixadas essas premissas, constato que o presente caso não revela hipótese de competência originária com base no artigo 102, I, ‘r’, da CF.
    Conquanto fundamentada a declinação no sentido de que consistiria o pano de fundo da demanda, na origem, sobre questionamento de ato do CNJ ‘que versa sobre serventia extrajudicial’, nenhuma causa de pedir ou pedido vinculado a essa temática foi devolvida ao TRF no recurso de apelação ora declinado. Como relatei, discute-se no presente feito (Apelação Cível perante o TRF, ora autuada como Ação Originária) a mera majoração de honorários advocatícios (interesse patrimonial disponível) fixados na sentença que homologou a desistência formulada perante o Juízo de primeiro grau (art. 485, VIII, do CPC/2015) (eventos 41, 50 e 54). 
    Portanto, a presente ação não contempla causa de pedir e pedidos diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ, tampouco questionamento de ato do Conselho que se vincule com exercício de suas competências constitucionais. 
    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Corte com base na orientação firmada Plenário no julgamento conjunto da ADI 4.412, da PET 4770 e da RCL 33459 AgR, cujos parâmetros de incidência do artigo 102, I, ‘r’, da CF, no presente caso, não se conformam.
    Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originário da presente causa e, como consequência, determino a devolução imediata dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF).
    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, providencie a remessa dos autos à autoridade competente.
    Publique-se. Intimem-se
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora